Tribunal: TJMT
Processo: 1040024-35.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040024-35.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDERSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 004.075.412-09 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ANDERSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 004.075.412-09 (RECORRIDO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1040024-35.2021.8.11.0002.

EMBARGANTE: ANDERSON VIEIRA DA SILVA.

EMBARGADO:

ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
ANDERSON VIEIRA DA SILVA
contra o acórdão de ID no 146466683 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID no 149252665, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1040024-35.2021.8.11.0002 – Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

RECORRENTES: ANDERSON VIEIRA DA SILVA.

ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDOS: ANDERSON VIEIRA DA SILVA.

ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO ASSINADO/ BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO AFASTADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICO-JURIDICA APRESENTADA INICIALMENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO TEMPORAL – INOCORRENCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE
ANDERSON VIEIRA DA SILVA
CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO
ITAU UNIBANCO S.A.
CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa do banco credor na realização da inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, ante a ausência do regular pagamento do débito decorrente de relação contratual existente entre as partes, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à empresa pela inscrição cadastral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistência do débito
(R$ 112,35 – 17/09/2021)
, bem como, condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, e ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por dano temporal, em razão do dano moral supracitado se mostrar suficiente para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso, decorrente da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente ITAU UNIBANCO S.A.

1.1. Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral.

1.2. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2. Das razões recursais da recorrente ANDERSON VIEIRA DA SILVA.

2.1. Do dano temporal.

2.2. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.3. Pleiteia a aplicação de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

A parte recorrente ANDERSON VIEIRA DA SILVA pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das razões recursais do recorrente ITAU UNIBANCO S.A.

1.1.

Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral
.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
há provas

da existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada da “
PROPOSTA DE ABERTURA DA CONTA UNIVERSAL ITAÚ E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA”
, regularmente assinados através de BIOMETRIA FACIAL pela parte recorrida ANDERSON VIEIRA DA SILVA, cuja identificação de Biometria Facial apostos assemelham-se com o documento pessoal do reclamante, conforme se verifica da documentação encartada no ID: 141889157.

Ademais, verifica-se nos autos, junto à exordial, que não reconhece a dívida e não possui relação jurídica com a parte recorrida/ recorrente, todavia, em sua peça de alegações finais, o autor afirma que não foi concluída a abertura de conta virtual junto ao banco, justamente por não ter enviado os documentos necessários, alterando, portanto, a narrativa-fático jurídico. (ID. 141889225).

Logo, entendo que, o banco recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento das obrigações contratuais, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida
ANDERSON VIEIRA DA SILVA
não trouxe o comprovante de quitação do débito ora questionado, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

2.
Das razões recursais da recorrente ANDERSON VIEIRA DA SILVA.

2.1.
Do dano temporal.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos.

2.2.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.3.
Pleiteia a aplicação de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Rejeito, nos termos alinhavados acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ANDERSON VIEIRA DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, conheço do recurso do
ITAU UNIBANCO S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e, Julgar Improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
ANDERSON VIEIRA DA SILVA
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais. Deixo de condenar a parte recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022